Tribunal: TJSP
Processo: 1004092-88.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PELA EX-COMPANHEIRA. Sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis e da cobrança de valores não pagos. Insurgência do autor. Parcial acolhimento. Imóvel adquirido na constância da união estável e que teve sobre si a decretação da partilha na proporção de 50% a cada uma das partes. Filha maior e capaz que reside

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PELA EX-COMPANHEIRA. Sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis e da cobrança de valores não pagos. Insurgência do autor. Parcial acolhimento. Imóvel adquirido na constância da união estável e que teve sobre si a decretação da partilha na proporção de 50% a cada uma das partes. Filha maior e capaz que reside no imóvel junto com a genitora. Reconhecimento de uso exclusivo do imóvel por ambas as partes. Impossibilidade de se afastar os aluguéis devidos. Pretensão de cobrança de aluguéis. Possibilidade. Inteligência do art. 1.319 do CC. Uso exclusivo do imóvel comum que demanda o pagamento de aluguel ao coproprietário até ulterior alienação, locação do bem comum ou desocupação do imóvel. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.